Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729856-16.2021.8.07.0016 RECORRENTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANO RECORRIDO: MONICA MEDEIROS DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que deixou de conhecer do recurso extraordinário de ID 38884326, haja vista a ausência do preparo. De início, faz-se relevante registrar que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) em desfavor de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o presente agravo não merece ser conhecido, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o aludido pronunciamento judicial. No entanto, se em ambos os recursos o diploma processual confere ao julgador o exercício de retratação e o recorrente faz menção à justiça gratuita nas razões do recurso extraordinário, benefício que pode ser requerido em qualquer grau de jurisdição, mostra-se razoável que possa comprovar na presente fase processual não possuir capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Anote-se, por oportuno, que ele é advogado e recolheu as custas processuais e preparo recursal quando da interposição do recurso inominado de ID 34078424, devendo anexar documentos que efetivamente demonstrem a alegada hipossuficiência. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que faz jus à justiça gratuita. Alternativamente, no mesmo prazo, deve recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente